Tribunal: TCU
Processo: 033.054/2010-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que julgou recursos de reconsideração interpostos contra deliberação que apreciou tomada de contas especial instaurada devido a irregularidades relacionadas com o escopo da "Operação Águas Profundas".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Angraporto Offshore Logística Ltda., Mauro Luiz Soares Zamprogno, João Baptista Zamprogno Pereira e Luiz Carlos Rangel Rodrigues contra o Acórdão 537/2021-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal julgou recursos de reconsideração interpostos contra deliberação que apreciou tomada de contas especial instaurada em razão dos indícios de irregularidades identificados a partir da "Operação Águas Profundas" relacionados a contratos de manutenção de plataformas celebrados pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração; 9.2. dar ciência deste acórdão aos embargantes.